Tribunal: STF
Processo: HC 265349
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ESTUPRO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2025, por Rafaela Dias Teodoro, advogada, em benefício de R C C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 954.692/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de estupro (art. 213 c/c inc. I do art. 226, ambos do Código Penal).



    Em 20.4.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ absolveu o paciente, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0010022-20.2022.8.19.0042 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 7.11.2023, a Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para condenar o paciente à pena de dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 c/c inc. I do art. 226, ambos do Código Penal). 



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. A defesa, então, interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.599.194/RJ, não conhecido, em 18.4.2024, pela Presidência daquele Tribunal.



    A condenação transitou em julgado em 30.4.2024 (e-doc. 11).



    5. Contra o acórdão da apelação criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 954.692/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.10.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração. 



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de condenação transitada em julgado, com fundamento na coisa julgada. 



    2. O agravante foi condenado por crime previsto no art. 213, c/c o art. 226, inciso I, do Código Penal, com pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. A ação penal transitou em julgado em 30/4/2024. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de decisão transitada em julgado por meio de habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão transitada em julgado é imutável, protegida pelo princípio da coisa julgada, não sendo cabível habeas corpus para sua revisão. 



    5. A eventual revisão criminal, conforme o art. 621 do CPP, só é admitida em hipóteses específicas, não configuradas no caso em questão. 



    6. A jurisprudência do STJ não admite o habeas corpus como uma segunda apelação, respeitando a segurança jurídica e a coisa julgada. 



    7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso não conhecido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão transitada em julgado é imutável e não pode ser revista por habeas corpus. 2. O habeas corpus não se presta a servir como uma segunda apelação, respeitando a coisa julgada e a segurança jurídica. 3. A ausência de novos argumentos no agravo regimental inviabiliza a alteração da decisão agravada.’” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “estamos diante de uma decisão que flagrantemente nega a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Suprema, que é o cabimento de HC sucedâneo de revisão criminal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “a ilegalidade é flagrante, pois não se admite apenas o depoimento da vítima para suportar uma condenação quando isolado de todo o contexto probatório. É indispensável a presença de um lastro probatório mínimo, ainda que indiciário, a conferir-lhe maior credibilidade, o que definitivamente não ocorreu no caso dos autos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “a ausência de testemunhas, ainda que indiretas, e de qualquer outro elemento que corrobore a versão acusatória, torna a prova frágil e insuficiente para afastar a presunção de inocência. A dúvida, SEMPRE, milita em favor do réu” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “a defesa juntou a extração integral das conversas do aplicativo de mensagem, esta informação foi devidamente ratificada e comprovada a legitimidade pela sentença de primeiro grau e mesmo assim o juízo de 2º grau se valeu da afirmativa, comprovadamente mentirosa da vítima para deslegitimar a prova defensiva” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Assim, suficientemente instruído o Habeas Corpus e presentes os requisitos legais, requer-se o deferimento de liminar para determinar a suspensão da execução de pena em desfavor do paciente com expedição de alvará de soltura, até decisão final do writ. (...)



    Diante do exposto, requer: 



    1º) a concessão da medida liminar; 



    2º) no mérito a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do Paciente, mesmo que Ex Officio, uma vez que se trata de matéria de comprovada ordem pública” (fl. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado em 30.4.2024, antes da presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 19.11.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro pelo paciente. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Assiste razão ao apelante, pois o conjunto probatório existente nos autos, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é induvidoso e suficiente a embasar decreto condenatório nos moldes da sentença.



    A materialidade está devidamente comprovada pelos registros de ocorrências (docs. 08, 13, 90 e 200); laudo de exame de corpo delito de conjunção carnal - vítima E (fis. 41/42, 152/154 e 219/221); laudo de exame de corpo delito de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da C.C. - vitima R (itens 62 e 250); mandado de busca e apreensão - itens 66/67; relatório social da Equipe Técnica Interdisciplinar Criminal de Petrópolis (vítimas R e E) - item 499 e os laudos de arma de fogo e munições dos itens 628/636, além das demais provas carreadas aos autos.



    Já a autoria ficou também comprovada por toda prova oral acusatória produzida à luz do contraditório e pelos demais elementos de convicção.



    Como se vê, o inquérito policial foi instaurado para apurar a prática de estupro, previsto no artigo 213 do CP, supostamente perpetrado por R C C contra R T S e E S P, respectivamente, mãe e filha, e contra A C M C. Conforme consta do relatório de inquérito, no item 92, ‘as vítimas relataram, em breve resumo, diversos episódios de violência sexual sofrida, mediante relação sexual vaginal completa com penetração, além da prática de atos libidinosos diversos, sempre com coação através de ameaças proferidas pelo autor, que possuía ARMA DE FOGO, costumava transitar armado e utilizava a arma de fogo para ameaçar as vítimas durante a prática dos atos sexuais forçados.’



    Vejamos as declarações prestadas em sede policial, os quais não podem ser desprezados sem que haja motivo.



    R T S, mãe de E S P - dia 22-07-2022 - fls. 43/45: (...).



    E S P - filha de R T S - fls. 46/49 - dia 22-07-2022: (...).



    O laudo de exame de corpo delito de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da C. C. de R T S está no item 62. Atestou que ela, no momento do exame, não era virgem e que não havia vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.



    R T S, no dia 09-08-2022, retornou à DP, a fim de tomar ciência da busca e apreensão realizada na residência de R naquela mesma data - item 67. (...)



    No dia 07-12-2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas R T S, E S, A C, L S, F A e D S M, por meio audiovisual. Ao final, foi realizado o interrogatório do réu (item 542)



    Após ouvir a mídia, transcrevo os depoimentos, conforme constam do parecer da Procuradoria de Justiça:



    R T S:



    ‘(...) que tem 45 anos, que viu um anúncio de uma quitinete para alugar no Facebook, de propriedade do réu, que alugou a quitinete com ele; que tinha um prazo para sair da outra casa onde morava; que o réu se apresentava como pai de santo e mandou lhe chamar, que o réu pediu para E, seu filho de santo lhe chamar, que o réu lhe disse que a depoente deveria mudar-se imediatamente para a sua quitinete; que a depoente foi para lá com sua filha E: que terminou a mudança mais tarde, que o réu sempre lhe cantava, mas a depoente levava na brincadeira; que a depoente se abria com o réu, por sua crença na espiritualidade; que foram a um bar do filho do réu, D; que uma entidade passou para ele uma coisa para passar nos pés dele, que estavam inchados; que foi chamado para ajudá-lo; que R lhe agarrou e abusou sexualmente da depoente nesta oportunidade, tendo relações sexuais com ela, ejaculando sobre sua barriga, tudo sem seu consentimento; que o réu pegou uma arma em cima do armário e lhe disse que se a depoente contasse algo, ‘ia ver’ que não denunciou o réu, pois não tinha para onde ir com sua filha e tinha medo de suas ameaças; que sua filha E contou depois que o réu abusou dela várias vezes, sem consentimento dela, várias vezes; que A C depois foi morar ali também; que, quando se mudou e soube dos abusos contra sua filha, foi registrar o caso na delegacia; que ali são várias quitinetes do réu e familiares; que a depoente morava em cima de D; que no dia 08 de abril foi ao bar de D; que residiu de fevereiro a junho, mais ou menos; que confrontada com mensagens de WhatsApp, relata que são anteriores ao abuso; que perguntava se A, ex-esposa do réu, estava em casa, porque ela tinha um ciúme doentio do réu; que sua filha mudou muito quando começou a ser abusada pelo réu; que sua filha tinha problemas com depressão e, depois das ‘consultas’ com o réu, parou de tomar seus remédios; que não conhecia A C antes de ela ir morar lá; que tem um companheiro, R, que ia aos finais de semana na quitinete da depoente; que o réu permitiu que ele fosse à quitinete; que E, antes de morarem lá, tentou se jogar da janela, sendo impedida por seu sobrinho l; que lá na quitinete do réu, ela tentou tomar grandes quantidades de remédio; que esconde os remédios dela para que nada de mal lhe aconteça.’



    E S P:



    ‘(...) que foi morar com sua mãe na quitinete alugada do réu; que o réu sempre se mostrou prestativo e educado nos primeiros momentos; que o réu dizia incorporar uma entidade; que nas primeiras semanas foi tudo bem e chamava a depoente e sua mãe para as sessões espiritas; que depois o réu começou a passar a mão em suas pernas e a cantar a depoente, que a depoente agradecia e recusava a aproximação; que um dia, saindo da sessão, o réu a fez levar as pessoas embora de carro com ele, que na volta, o réu parou na rua de cima e começou a dar em cima novamente da depoente; que o réu abriu sua calça e forçou a depoente a fazer sexo oral nele; que o réu lhe disse ‘para nunca mais se dizer insegura’, e a depoente se sentiu ameaçada; que outro dia, o réu, entrou em sua casa, quando sua mãe não estava e disse que só tinha ido ver se a depoente estava bem; que o réu começou a lhe alisar e segurou a depoente; que o réu teve relação sexual com a depoente e lhe mandou tomar banho depois; que o réu lhe segurou e a depoente não conseguiu evitar, que foi tomar banho; que não falou pra ninguém: que o réu dizia nas sessões que a depoente era ‘puta’ e ‘dava pra qualquer um’, ‘por isso sua vida não ia pra frente’; que o réu não usava preservativo, apenas uma vez; que foram vários abusos, tendo num deles, ele tentado penetração anal, mas a depoente gritou e ele desistiu; que a depoente sofre de depressão e usava medicamentos; que o réu ia entrando na cabeça da depoente dizia que ela precisava ter relações sexuais com alguém mais velho para se curar; que os abusos aconteceram por cerca de 5 vezes e foi de fevereiro a final de maio; que conheceu A C numa sessão; que o réu dizia que A e a depoente ‘davam um bacanal muito maneiro’, para a evolução própria das duas; que o réu induziu A a dormir na casa dela; que ela pediu para a depoente não deixar ela sozinha; que ele ficou nu na cama e pediu para as duas deitarem com ele; que o réu dizia que as duas tinham que lhe obedecer para evoluir; que A C não queria e a depoente acreditava que era para evoluir; que o réu botou as duas nuas e teve relações com as duas; que não tiveram reação por não saber, que tentou medir forças com o réu, mas ele lhe atacou psicologicamente; que se sentiu presa; que o réu se fazia sentir presa e fraca; que o réu lhe fez parar com seu tratamento, por isso estava fragilizada, que agia como se nada tivesse acontecendo; que não sabia que o réu atacava também sua mãe; que se questionava por isso, mas morava na casa dele e tinha medo; que o réu dizia que depoente poderia morar lá pra sempre; que sua mãe decidiu se mudar e a depoente começou a criar coragem de contar sobre os abusos; que o réu mostrou uma arma uma vez para a depoente; que uma vez o réu tentou agarrar a depoente, tentando tirar seu short, mas esta conseguiu recusar’.



    A C M:



    ‘(...) que conheceu o réu num curso de análises clinicas; que o réu era o dono do local; que chegou um dia reclamando de dor de cabeça, que E e J lhe disseram que poderia ser um problema espiritual e que o réu poderia lhe ajudar, que o réu dizia que a depoente melhorar, deveria ter relações sexuais com uma das entidades dele; que ao término de uma destas consultas, na casa do réu, a E estava e o réu as obrigou a subir pra quitinete dele; que ele trancou a porta e obrigou a depoente a tomar banho com a E e a ter relações sexuais com ele e com ela; que ficou com medo, pois ele dizia que era uma entidade e ia ‘ferrar com a vida delas’; que ao amanhecer, a depoente foi embora; que assim que ele adormeceu a depoente foi embora; que o réu fez sexo oral com a depoente e com E; que se afastou e foi a única vez que sofreu estes abusos; que não soube de outros abusos com relação a E; que não teve relação amorosa com E; que a mãe de E procurou pela filha várias vezes, tendo o réu atendido o celular para lhe responder, que pensou em pedir socorro, mas ficou com medo de algo lhe acontecer, que tinha medo do réu ‘ferrar com sua vida’, que numa das vezes, o réu lhe disse que andava armado, pois era ex-militar, que o réu queria que a depoente se afastasse do seu namorado.’



    POLICIAL CIVIL FELIPE ANDRADE PAIM DE CARVALHO:



    ‘(...) participou de uma Busca e Apreensão de uma arma na casa do acusado, utilizada para as ameaças que o réu perpetrava para cometer seus abusos; que na casa, o réu informou que não tinha arma de fogo: que encontrou um simulacro em cima do armário, com duas munições, tendo ele negado ter arma real; que o réu abriu um cofre que possula, onde havia mais munições; que o réu disse que só tinha ganho as munições; que continuaram as buscas e, na quitinete do lado, onde o filho dele, D, morava, ele confirmou que seu pai tinha uma arma; que, então, o réu confessou que tinha uma arma, que ficava no imóvel ao lado, onde funcionava um curso, também objeto do mandado de Busca e Apreensão; que foram ao local e, num cofre ali, acharam um revólver cromado, com 6 munições ao lado; que nada era registrado; que o réu disse que tinha a arma para se defender de invasões; que o levaram para a delegacia e ele autuado pela posse da arma e das munições; que depois ouviu as vítimas dos abusos sexuais e elas relataram que o réu as ameaçava com o simulacro da arma encontrada; que as vitimas estavam abaladas e ratificaram o que já tinham contado em outro depoimento sobre os estupros sofridos; que entrou em contato com A, outra vitima de estupro para ser ouvida, tendo ela desabado a chorar naquele exato momento ao telefone; que não chegou a tomar efetivamente o depoimento de A; que não conhecia nenhuma das vitimas antes desta investigação.’



    TESTEMUNHA DE DEFESA, E M C:



    ‘(...) conhece o réu há cerca de um ano; que acompanha as consultas espirituais prestadas pelo réu; que R e E foram ao local para alugar uma quitinete; que tinha a do R e mais duas; que A C alugou outra; que o filho do réu mora ali do lado também, que não viu o simulacro de arma de fogo mencionada; que R contou que E havia tentado suicídio, mas antes de morar lá; que nunca viu o réu faltando com o respeito com ninguém; que não presenciou nunca nenhuma entidade indicando R como sendo a pessoa que E e A C deveriam manter relações sexuais, embora tenha testemunhado ele afirmar que ambas deveriam ter relações sexuais com uma pessoa mais velha; que nunca viu E forçada em fazer nada; que R demonstrava interesse em R; que ela andava sempre sem sutiã e com roupas largas; que dá pra distinguir quando é R e quando é a entidade que ele incorpora que está falando; que o réu nunca demonstrou ser agressivo ou manipulador’.



    TESTEMUNHA DE DEFESA J B M:



    ‘(...) o réu nunca lhe obrigou a fazer nada; que o réu não era manipulador, que o companheiro de R a visitava na quitinete; que R se insinuava para o réu; que não se recorda de E ter tentado se jogar de uma janela; que R contou que ela (E) havia tentado se matar, mas antes de irem morar ali; que tinha uma arma do réu, por segurança, guardada em seu cofre; que a arma de brinquedo era de uma entidades incorporadas pelo acusado; que nunca percebeu medo em E ou A C com relação ao réu; que eram raras as consultas individuais; que L trabalhou um tempo com a depoente e tiveram problemas de relacionamento; que o réu muda o jeito quando incorpora as entidades; que conseguem diferenciar isto de forma bem nítida’.



    A A L - TESTEMUNHA DE DEFESA:



    ‘(...) é esposa do réu; que conhece o réu há 16 anos e ele já era pai de santo; que o relacionamento do réu com seus filhos e filhas era ótimo, que conheceu R e E; que R demonstrava interesse no réu; que o réu alugava quitinetes para homens e mulheres; que as vítimas não demonstravam ter medo do acusado; que E poucas vezes ficou na quitinete; que o companheiro de R tinha um companheiro que frequentava a quitinete; que o namorado de A C morou com ela na quitinete; que o réu não era agressivo, nem manipulador; que conseguem distinguir qual orixá que está incorporando no réu.’



    P F V, TESTEMUNHA DE DEFESA



    ‘(...) que já trabalhou no Centro Espirita do réu; que já ficou sozinha com o réu algumas vezes, mas ele nunca a desrespeitou que sua filha, inclusive, a substituiu no trabalho no Centro Espirita; que o réu procurava aconselhar as pessoas, dizendo para ficar com pessoas mais velhas, no sentido de mais ajuizadas, mas não se referia a ele como sendo essa pessoa; que não conheceu R nem E.’



    O APELADO R, AO SER INTERROGADO:



    ‘(...) teve relações sexuais somente com R e com E, mas consentidas; que não teve relações sexuais com A C; que A tinha uma namorada e tinha terminado, antes de namorar um rapaz; que comentou com o réu que tinha achado E bonita; que elas conversaram e disseram as duas que iam para a casa do interrogando; que como já tinha tido relações antes com E, ia ficar de fora; que as duas ficaram juntas e o réu teve relações sexuais com E depois; que R foi um dia à sua casa de short e blusa, sem calcinha e sem sutiã; que ‘aconteceu’, mas nada forçado, nada ameaçado; que tem 49 anos; que R foi morar la pois tinha que tinha uma filha que estava sem horários e que o interrogando acordasse todos os dias a sua filha, pois ela saía mais cedo para trabalhar, que um dia, E abriu a porta para o depoente com roupas íntimas, com os seios de fora e o chamou para entrar; que entrou e acabou preso; que é ‘zelador espiritual’, não ‘pai de santo’ que chegavam clientes querendo o marido de outra; que o réu dizia que isso não dava certo; que orientava meninas a procurarem meninos maduros, para sua vida progredir, mas não as orientava a ter relações com pessoas mais velhas; que o que aconteceu entre o réu e R foi uma ‘fatalidade’, mas não a forçou a nada.’



    Como se vê, a testemunha E M C não presenciou os fatos, falando apenas sobre o caráter do réu e que nunca presenciou qualquer conduta irregular dele, nem mesmo viu o simulacro de arma de fogo que foi apreendido. J B. M, por sua vez, tenta inocentar o réu, afirmando que R se insinuava para o réu, o qual tinha uma arma de fogo e, quanto ao simulacro, afirmou que era de uma entidade incorporadora pelo acusado. Ambos frequentavam as consultas espirituais, mas somente J já havia visto o simulacro, que pertencia a uma entidade.



    A A L afirmou que o relacionamento de seu marido, ora apelado, com seus filhos e filhas era ótimo.



    Não obstante, a filha de A, senhora K L L, chegou a ir à DP para narrar crimes sexuais praticados pelo ora apelado contra ela. Depois K retornou à DP, acompanhada de seu pai, senhor M L C L, ratificando suas declarações anteriores. A prestou declarações naquela ocasião, a fim de inocentar o réu. Contudo, o processo nº 0026651-11.2018.8.19.0042, que apurava o caso, foi arquivado, por sentença de 26-11-2018.



    P falou apenas do caráter positivo do réu e que ele sempre falava para ela procurasse pessoas mais velhas, no sentido de mais ajuizadas.



    R admite que teve relações sexuais com R e com E, mas consentidas.



    De outra banda, os depoimentos das vítimas não deixam qualquer dúvida sobre os crimes descritos na denúncia.



    No caso, R afirmou que em uma das ocasiões, quando foi passar um tipo de pasta nos pés de R, que estavam inchados, foi agarrada pelo réu e abusada sexualmente, tendo ele ejaculado na barriga da vítima. Logo depois, o réu teria apanhado uma arma, que depois ela reconheceu como sendo simulacro, e a ameaçou caso contasse algo sobre o ocorrido. Ela, pelo fato de não ter para onde ir com sua filha e por ter medo do réu, acabou não comunicando às autoridades competentes. R contou que E teria contado que foi abusada sexualmente inúmeras vezes pelo réu. Quanto às conversas de WhatsApp, informou que elas eram anteriores aos abusos sofridos. Informou ainda que sua filha, depois dos abusos sexuais do réu, mudou muito passando a ter problemas com depressão.



    E, também em Juízo, narrou diversos abusos sofridos por parte do réu, tendo em um deles tentado penetração anal, mas a vítima gritou e ele desistiu. Confirmou também que passou a sofrer de depressão. Narrou ainda que ‘o réu ia entrando na cabeça da depoente dizia que ela precisava ter relações sexuais com alguém mais velho para se curar’. Acrescentou que os abusos aconteceram por cerca de 5 vezes e foi de fevereiro ao final de maio. Narrou também fatos relacionados à vítima A C. Na ocasião, R manteve relação sexual com as duas juntas e a depoente tentou medir forças com o réu, mas ele lhe atacou psicologicamente. Sentiu-se presa. Ele fazia a declarante sentir-se presa e fraca. O réu fez com que ela parasse o tratamento contra depressão, por isso estava fragilizada. Morava na casa do réu e tinha medo dele.



    Mãe e filha narram que em pelo menos um dos abusos sexuais o réu as ameaçou com emprego de arma de fogo.



    A C também narrou que foi trancada na casa do réu e obrigada a subir com E para a quitinete dele. Ele trancou a porta e obrigou a depoente a tomar banho com E e a ter relações sexuais com ele e com ela. Ficou com medo, pois ele dizia que era uma entidade e ia ‘ferrar com a vida delas’. Tinha medo do réu e em uma das vezes ele disse que andava armado, pois era ex-militar.



    Como bem analisou a Procuradora de Justiça, às fls. 872/873, ‘...percebe-se que o acusado aproveitou-se da fragilidade emocional de E e do poder espiritual que possuía sobre ela, por ser Pai de Santo, para induzi-la a praticar atos sexuais com ele. Da mesma maneira, o acusado aproveitou-se da vulnerabilidade econômica de R, oferecendo um teto a um preço baixo, e a estuprou. O réu também exerceu o poder espiritual para induzir a vitima A C a prática sexual não só com ele, mas também com a vitima E, culminando com os atos sexuais a três.’



    Como bem narrou a denúncia, ‘o réu tinha, de fato, autoridade sobre todas as vitimas! Seja por ser líder espiritual das três vítimas como por ser senhorio de R e E e posteriormente de A C. Elas eram reféns da vontade do réu, sem dúvida alguma. Além de se sentirem ameaçadas por um objeto que acreditavam ser um revólver de verdade.’



    Verifica-se que as declarações das vitimas se encontram coerentes com todo o acervo probatório, acrescentando que o réu, para lograr êxito em seus abusos sexuais, utilizava-se de arma de fogo para ameaçar as vítimas e usou de sua condição de Pai de Santo, como poder espiritual sobre as vítimas. Houve na presente situação a chamada violência psicológica sobre as vítimas, com quem manteve relações sexuais não consentidas. Todas as vítimas tinham medo de R, seja pela condição de Pai de Santo ou pelo fato de ele sempre andar armado, tendo inclusive ameaçado R e E. E chegou a declarar que o réu a obrigou a largar o tratamento contra depressão e por isso estava mais vulnerável; E mais: ‘que ele entrava na cabeça da depoente dizia que ela precisava ter relações sexuais com alguém mais velho para se curar’...



    No tocante ao cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo, Felipe, policial civil, contou que participou da diligência nos endereços do réu, quitinetes e o imóvel onde funcionava o curso. O simulacro de arma de fogo foi encontrado justamente em cima de um armário, com duas munições. No local da primeira diligencia, o réu abriu um cofre, onde foram apreendidas mais munições. Durante as buscas na quitinete ao lado da primeira, o filho do réu, que ali morava, disse que o pai tinha uma arma. Assim, foi apreendido um revólver cromado, com seis munições.



    O laudo de arma de fogo atestou que o revólver apreendido, calibre .32, era capaz de realizar disparos.



    Diante do contexto, verifico que a vitima A C tinha temor do réu, já que sabia que ele possuía arma de fogo em casa e poderia usar o armamento a qualquer momento; R e E, sabiam da existência de arma de fogo e ainda foram ameaçadas pelo réu.



    Já o relatório técnico e social da Equipe Tecnica Interdisciplinar Criminal de Petrópolis, transcrito acima, não pode ser desconsiderado. Ele é capaz de revelar o tamanho do trauma causado às vítimas R e E, que a todo momento eram abusadas sexualmente pelo réu. Vale a pena transcrever trecho do relatório: ‘É notório o sofrimento com que ambas relatam a situação a que foram submetidas, as crises de choro foram frequentes e, por diversas vezes, motivos para interromper o relato. E tem histórico de tentativas de suicídio, sendo a última provocada há poucos meses. Ao que verificamos as vítimas apresentam intensa fragilidade emocional, haja vista os sintomas relatados por elas e o tratamento psicológico e psiquiátrico concedido pela rede de apoio, deste município - CRAM e CAPS.’



    Ressalta-se que as palavras das ofendidas merecem inteira credibilidade porque apoiadas em outros elementos de prova a dar-lhes veracidade. Nos crimes contra a liberdade sexual, o depoimento da lesada se reveste de maior valor, pois geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros.



    Nesse sentido, seguem recentes desta Colenda Câmara: (...).



    Quanto às conversas por WhatsApp do réu com a vítima